Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-39.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS SOBRE O BEM PELA DEVEDORA FIDUCIANTE A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS E MULTAS DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por procuração em causa própria (in rem suam) confere-se um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. Procuração em causa própria não transmite o direito, ou a propriedade do seu objeto; confere-se ao outorgado “o poder de dispor, no seu próprio interesse, sobre determinado direito (real ou pessoal), cuja titularidade e propriedade, no entanto, permanecem com o outorgante. Logo, não há transferência, de per si, da propriedade de bem, a qual dependerá, se houver, de novo negócio jurídico.” (Trecho do voto vencedor proferido pela Min. NANCY ANDRIGHI, Relatora do REsp n. 1.962.366/DF, Terceira Turma, j. 14/2/2023, DJe 2/3/2023).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do STJ, é possível se atribuir ao adquirente de automóvel a responsabilidade pelos débitos que se verificarem após a tradição do bem. Remanesce a responsabilidade do alienante sobre os débitos anteriores transferência do bem: “( ) 3. É dever do adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao DETRAN.” (TJDFT. Acórdão 1337762, APC 07124438520198070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, j. 5/5/2021, DJe 17/5/2021).
3. “( ) 6. Não é cabível a indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome da devedora fiduciante no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento das prestações por parte do cessionário de direitos.” (TJDFT. Acórdão 1233762, 07016006120198070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, j. 4/3/2020, DJe 10/3/2020). 3.1. Na espécie, a autora/apelante transferiu os direitos sobre automóvel financiado a terceiro sem a aquiescência do Banco/credor fiduciário, legítimo proprietário do veículo. Ao assim proceder, a autora/apelante assumiu o risco pela inadimplência do contrato de financiamento firmado com o Banco/credor fiduciário, razão por que não se configura dano moral indenizável no caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.